Tribunal: STF
Processo: ARE 1592740
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 16ª Região interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado para impugnar acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO IMPROVIDAS.
1. Trata-se de remessa necessária, tida por interposta, e de apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Civil Pública ajuizada pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 16ª Região - CRTR 16ª Região em face do Município de Pombal/PB, por entender que a referida autarquia é parte ilegítima para defender direitos, individuais ou coletivos, dos respectivos profissionais. 
2 . O recorrente defende, em suas razões, que o descumprimento da legislação que regulamenta o exercício da profissão de técnico em radiologia confere-lhe interesse e legitimidade para a interposição da presente ação civil pública, consoante dispõem o art. 5º, inc. IV, da Lei nº 7.347/85 e o art. 12 da Lei nº 7.394/85.Sustenta, outrossim, que diversas ações civis públicas intentadas pelo Conselho de Técnicos em Radiologia da 16ª Região, referente à matéria aqui discutida, vêm obtendo provimentos jurisdicionais favoráveis na Seção Judiciária da Paraíba. 
3. Conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sentença que julga improcedente ou que extingue a ação civil pública por carência de ação está sujeita à remessa necessária, por aplicação analógica do disposto no art. 19 da Lei nº 7.417/65. Portanto, conheço da remessa necessária, tida por interposta, bem como da apelação, considerando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos para a admissibilidade do recurso. 
4 . Na hipótese em liça, o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 16ª Região interpôs Ação Civil Pública contra o Município de Pombal/PB, pugnando pelo cumprimento da Lei 7.394/85 e do Decreto nº 92.790/86, no sentido de que haja a reforma do piso salarial, para o montante de R$ 2.145,36 (dois mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos) - incluído o adicional de insalubridade -, a redução da carga horária para 24 (vinte e quatro) horas semanais, bem como o acréscimo de férias semestrais de 20 (vinte) dias, com o terço constitucional nos dois períodos de gozo, para todos os técnicos em radiologia vinculados direta ou indiretamente à administração do Município. 
5 . É certo que o conselho de fiscalização profissional, na qualidade de autarquia, possui legitimidade ativa no que concerne à ação civil pública, consoante previsão do artigo 5º, inc. IV, da Lei nº 7.347. Não obstante, o objeto de tais demandas deve estar relacionado à função fiscalizadora da referida entidade. Com efeito, as prerrogativas reivindicadas na presente ação (piso salarial, adicional de insalubridade, jornada de trabalho e férias) configuram direitos individuais homogêneos, cuja defesa deve ficar a cargo das associações ou dos sindicatos, nos termos do artigo 8º, inc. III, da Constituição Federal, consoante já se posicionou esta egrégia Terceira Turma, em situações envolvendo pretensões idênticas às deduzidas no presente feito. 
6 . Ante o exposto, constata-se que, a despeito de estar previsto, para os Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia, o poder de fiscalização do exercício da profissão, não há referência no art. 12 da Lei nº 7.394/85 à atribuição de defender os direitos, individuais ou coletivos, dos profissionais abrangidos pela referida norma. Tal prerrogativa pode ser exercida por associações ou pelo sindicato da categoria, ou, ainda, mediante postulação individual, conforme previsão do art. 5º, inc. XXI, e art. 8º, inc. III, da CF. 
7 . Destarte, a legitimidade ativa do Conselho de Fiscalização Profissional para propor ação civil pública, consoante prevê o art. 5º, inc. IV, da Lei nº 7.347/85, somente se configura nas hipóteses em que o objeto da demanda esteja relacionado com sua função fiscalizadora, o que não corresponde ao caso concreto. 
8. Remessa necessária, tida por interposta, e Apelação improvidas.”
 
Sustenta o recorrente violação do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, por ter a Corte de origem “extraído norma incompatível com sua redação, pela qual se atribuiu legitimidade ativa ad causam exclusiva para os sindicatos e associações profissionais para a defesa de interesses individuais homogêneos e coletivos stricto sensu de categorias profissionais”.
Aduz que “a aplicação pelo órgão fracionário do Tribunal a quo da norma extraída do art. 8, III, da CF, para afastar a aplicação do art. 12 da Lei 7.395/85 e o art. 5°, IV, da Lei 7.347/85, violou o art. 97 da CF, o qual estabelece a cláusula de reserva do plenário”.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, no que se refere ao artigo 97 da Constituição Federal, apontado como violado no apelo extremo, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 

Ademais, verifica-se que o Tribunal a quo manteve a sentença que reconheceu a ilegitimidade ad causam do autor, Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 16ª Região, decidindo pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Extrai-se do voto condutor do acórdão impugnado, in verbis:

“É certo que o conselho de fiscalização profissional, na qualidade de autarquia, possui legitimidade ativa no que concerne à ação civil pública, consoante previsão do artigo 5º, inc. IV, da Lei nº 7.347. Não obstante, o objeto de tais demandas deve estar relacionado à função fiscalizadora da referida entidade. 
Com efeito, as prerrogativas reivindicadas na presente ação (piso salarial, adicional de insalubridade, jornada de trabalho e férias) configuram direitos individuais homogêneos, cuja defesa deve ficar a cargo das associações ou dos sindicatos, nos termos do artigo 8º, inc. III, da Constituição Federal, "in verbis": 
(...)
Ante o exposto, constata-se que, a despeito de estar previsto, para os Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia, o poder de fiscalização do exercício da profissão, não há referência no art. 12 da Lei nº 7.394/85 à atribuição de defender os direitos, individuais ou coletivos, dos profissionais abrangidos pela referida norma. Tal prerrogativa pode ser exercida por associações ou pelo sindicato da categoria, ou, ainda, mediante postulação individual, conforme previsão do art. 5º, inc. XXI, e art. 8º, inc. III, da CF. 
Destarte, a legitimidade ativa do Conselho de Fiscalização Profissional para propor ação civil pública, consoante prevê o art. 5º, inc. IV, da Lei nº 7.347/85, somente se configura nas hipóteses em que o objeto da demanda esteja relacionado com sua função fiscalizadora, o que não corresponde ao caso concreto.” 

Assim, conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o acolhimento da pretensão recursal, quanto à alegada legitimidade ad causam do recorrente, não prescinde da análise dos fatos e provas dos autos e da legislação infraconstitucional aplicada no caso em tela, cujo o reexame é incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 674.529/MG-AgRm Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 17/5/12). 

“DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INUNDAÇÃO. ÁGUAS FLUVIAIS DE DOMÍNIO ESTADUAL. DANO CAUSADO PELA ENCHENTE. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.10.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e a análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 897.412/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 15/10/15).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 24/4/2019).

Aplicando essa orientação em casos análogos ao presente, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.577.959/CE, de minha relatoria, DJe de 13/11/25; RE nº 1.430.515/RN, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/3/25; e RE nº 1.432.769/PB, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/10/24.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente